Tribunal: TJMT
Processo: 1016286-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016286-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO LEITE - CPF: 009.732.081-12 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY JOSE DE ARRUDA - CPF: 890.491.441-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYARA DOS SANTOS MATOZO - CPF: 129.666.249-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEBSON SILVA SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON FRANCISCO LEITE
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REITERAÇÃO CRIMINSOA
- AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito e na reiteração criminosa.

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”

como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016286-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDSON FRANCISCO LEITE
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Alberto Koch em favor de
EDSON FRANCISCO LEITE,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão decretada em 23/01/2021, e posteriormente fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e artigo 121 § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal.

Instaurada a ação penal, após os procedimentos de praxe, restou prolatada sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto no art. 413, § 3º, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF.

Aduz, ainda, que não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, pois todos os atos de instrução processual já foram realizados, inclusive com a sua colaboração e sem nenhuma resistência por parte do paciente, restando apenas a realização do Júri.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
139558685
.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, esclarecendo que o paciente foi preso
8 (oito) meses após os fatos, em outra cidade - Nortelândia-MT - fora do distrito da culpa, além de possuir antecedentes criminais,
“autos nº. 000310-32.2020.811.0031 pelo prática dos delitos descritos nos artigo 180 e 304, ambos do Código Penal, e inclusive já foi condenado por tráfico privilegiado, tramitando a Execução Penal nº. 6989- 26.2017.811.0040”,
id.
140624190
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
143017688
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON FRANCISCO LEITE
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente
fora pronunciado em
14/04/2022
, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de janeiro de 2021, no período da madrugada, na beira do Rio Teles Pires, na localidade conhecida como “Salto do Magessi”, zona rural do Distrito de Boa Esperança do Norte, circunscrição territorial da cidade de Sorriso/MT, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois indivíduos até o momento não identificados, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de animus necandi (vontade de matar), impelidos por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante emboscada (além de outros recursos que dificultaram a defesa da vítima), mataram o ofendido ELENILTON VIANA SOUSA (com disparos de arma de fogo) e tentaram matar o ofendido GLEBSON SILVA SOUSA.

(...)

A partir daí, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”) arquitetou a trama criminosa para matar ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA, pois acreditava que as vítimas pertenciam a uma facção criminosa rival (motivação torpe), pelo que atraiu os ofendidos até as proximidades do “Mercado Zanella” (através de conversação via whatsapp com a simulação de que seria um encontro amoroso com uma mulher – “Vitória”).

No desdobramento dos fatos, SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e outros dois comparsas até o momento não identificados aproximaram-se do ponto de encontro marcado (emboscada), abordaram e renderam as vítimas (com o uso de arma de fogo), pelo que inclusive vendaram os seus olhos. A partir daí, SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram as vítimas até uma determinada residência (caminhada a pé por aproximadamente vinte minutos), em cujo recinto encontraram-se com EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”).

Já nas dependências do recinto privado, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas, depois de terem deixado ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA de joelhos numa cama, providenciaram as amarras e as amordaças e passaram a agredir os ofendidos fisicamente (com tapas, socos e pontapés), cuja violência física era acompanhada de graves ameaças (de que cortariam as suas orelhas e os seus dedos) – meio cruel1 –, pelo que deixaram os ofendidos ali trancafiados, privando-lhes da liberdade (mediante cárcere privado) até a madrugada do dia seguinte.

Em determinado momento, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), após ter entabulado conversação telefônica, determinou o “decreto” (morte) das vítimas.

Já ao amanhecer, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas, por conta da rivalidade entre as facções criminosas (motivação torpe), conduziram ELENILTON VIANA SOUSA e GLEBSON SILVA SOUSA até a localidade conhecida como “Salto do Magessi” para fins de execução do crime de homicídio.

Na sequência, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas conduziram ELENILTON VIANA SOUSA até as proximidades do rio (numa pedra), sacaram armas de fogo e, sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, já que se encontrava amarrado e de olhos vendados (recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), simplesmente efetuaram disparos em sua direção, provocando-lhe, pois, a sua morte.

Logo após, EDSON FRANCISCO LEITE (“NEGÃO”), SIDNEY JOSÉ DE ARRUDA e os comparsas também conduziram GLEBSON SILVA SOUSA até a beira do rio (no mesmo local em que a outra vítima havia sido assassinada) e, ali, tentaram matá-lo, pelo que somente não consumaram o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima atirou-se nas águas e conseguiu escapar. (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos fatos e a
reiteração criminosa.

Restou consignado na decisão o seguinte
:

(...)

Cuida-se de COMUNICAÇÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, em que a Autoridade Policial informa a materialização da prisão em flagrante de Tayara dos Santos Matozo, e representa pela prisão preventiva dela e de Edson Francisco Leite, pela suposta prática dos crimes capitulados nos Art. 288, 121 §2º, incisos II e IV, e 121 §2º, incisos II e VI c/c Art. 14, II, todos do Código Penal, devidamente qualificados, conduta supostamente praticada em 22 de janeiro de 2021, no município de Boa Esperança/MT.

(...)

Instado o Parquet, manifestou pelo deferimento da representação policial e homologação do flagrante, tendo a Defesa manifestado pela rejeição da representação e relaxamento da prisão.

É o breve relato. DECIDO.

Em prelúdio, verifico que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto.

(...)

Doravante, para prevenir eventual prejuízo a autuada, passo a analisar à necessidade da manutenção da prisão e a representação policial.

Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual — em um juízo de convicção de natureza provisória e precária — é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência da infração penal de homicídio qualificado consumado e tentado, além de indícios suficientes de que os indiciados Tayara dos Santos Matozo e Edson Francisco Leite tenham tido participação ativa na prática do ilícito. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos depoimentos externados por parte das testemunhas PM Rafael Lucas Uliwiak, PM Francisco Dulcillande da Silva Lima e da vítima Glebson Silva Sousa, que, a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos e convicção suficientes no sentido de apontar os representados como sendo alguns dos autores da infração penal.

Com efeito, conforme apurado pelas investigações e diligências até então realizadas, a vítima Glebson teria publicado no status de uma de suas redes sociais, sem entender o conteúdo, um vídeo que fazia apologia à facção criminosa PCC, sendo pouco tempo depois contatado pela autuada Tayara, que o questionou se participaria de alguma “família” (facção criminosa), tendo ele negado.

A autuada bloqueou a vítima em razão da conversa, sendo ele pouco tempo depois contatado no mesmo aplicativo por uma pessoa que se identificou como Vitória, e que possuía uma foto de perfil de uma mulher de um desenho com notas de dinheiro, a qual relatou que teria pegado o número dele com Tayara e queria encontrar com ele próximo ao Mercado Zanella.

Glebson em companhia de seu amigo Elenilton se dirigiram até o local combinado onde, após decorrido um certo tempo, foram abordados por três homens armados, que os amarram, vendaram e amordaçaram, levando-os para uma residência, onde foram torturados, sendo questionados a todo momento quanto ao fato de serem ou não membros da facção criminosa PCC.

No dia seguinte, as vítimas foram levadas até o Salto Magessi, onde foram colocados de joelhos em uma pedra. Em seguida levaram Elenilton até próximo a margem do rio, oportunidade em que ele foi alvejado por dois tiros, caindo na correnteza.

Glebson conseguiu levantar parte de sua venda, observando o ocorrido, sendo então levado ao mesmo local onde seu amigo estava, oportunidade em que pulou dentro do rio, sendo levado pela correnteza e conseguindo fugir dos algozes.

A vítima conseguiu retornar à cidade, noticiando os fatos à Polícia. Empreendidas diligências, foi logrado êxito na prisão de Tayara, que afirmou ter sido contatada por um indivíduo que identificou como “Negão”, que solicitou que a mesma lhe encaminhasse os vídeos postados pela vítima Glebson, momento em que ela conversou com a vítima questionando-o se seria faccionado. Entretanto nega ela ter atraído as vítimas até o local onde seriam abordados pelos algozes.

No curso da investigação, foi apurada a identidade do vulgo “Negão”, como Edson Francisco Leite, suspeito apontado em outras investigações como sendo faccionado do “Comando Vermelho” e traficante de drogas.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocado o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade, que em razão de um vídeo postado em uma rede social, e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa das vítimas, atraíram-nas até um local determinado, onde foram abordadas por Edson e dois comparsas. Estes ainda levaram as vítimas a uma residência onde passaram tortura-las e depois às levaram próximo a um rio, onde seriam executados. Ao que tudo indica a vítima Alenilton foi morta, mas a vítima Glebson conseguiu fugir e avisar às autoridades.

Estas circunstâncias, principalmente se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pende por atestar e deixa entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade.

(...)

A conduta delituosa em tese praticada pelos representados, “homicídio” é uma das mais inquietantes manifestações delituosas existentes na sociedade, sob o aspecto da efetiva perturbação que causa em toda coletividade, sempre acompanhada do medo e sensação de total insegurança. Vislumbra-se, a partir de então, um quadro de extrema reprovabilidade e lesividade ao mais precioso direito do ser humano, que é sua vida.

Nesse influxo de ideias, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, havendo veementes indícios de serem faccionados a organização criminosa, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, diante principalmente pelo temor gerado a eventuais testemunha e a vítima, que mesmo tendo conhecimento dos fatos, deixam de se apresentar a autoridade policial por medo de terem suas vidas ceifadas pelos suspeitos.

(...)

Importante destacar a ousadia, a periculosidade e o descaso dos representados com a vida humana, vez que o motivo do crime, é aparentemente por uma simples postagem de vídeo, não havendo informações que demonstrem que as vítimas poderiam esperar o ocorrido.

Os réus são investigados por fatos graves, cometidos de forma brutal, mediante dissimulação e tortura, e que abalaram a comunidade local, estampando-se a necessidade da conversão/decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Assim, revela-se a segregação antecipada como meio de assegurar não só a tranquilidade social, mas a ordem pública e a instrução processual, sendo que o crime em tese praticado pelos indiciados é dos que causam maior repulsa na sociedade.

Trata-se da exteriorização do periculum in mora, como pressuposto elementar da prisão preventiva.

(...)

Ademais, a medida se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, haja vista que conforme relatado pela Autoridade Policial, a violência, aliada ao modus operandi utilizado pelos agentes que, em tese, ceifaram a vida de Elenilton e tentaram matar Glebson, com requintes de execução.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Da mesma forma, importante assinalar que, conforme consta dos autos, o indiciado Edson desde os fatos, não foi mais localizado, havendo informações/indícios que fugiu da localidade, fatores que demonstram, ao menos no presente momento processual, que o indiciado está agindo de modo a prejudicar o regular andamento das investigações e a se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

Ademais, em consulta aos antecedentes do representado Edson, verifica-se que ele figura como reeducando na execução penal nº 6989-26.2017.8.11.0040, onde cumpriu uma condenação por tráfico privilegiado, remanescendo o pagamento a pena de multa.

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de os réus serem primários, manterem residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Ressalta-se que a indiciada Tayara possui filho menor de 12 anos, o qual possivelmente esta sob os cuidados da genitora da autuada, entretanto conceder prisão domiciliar a ela mostra-se incoerente, uma vez que a conduta apurada nos presentes autos fora praticado por pessoas, em tese, faccionadas a organização criminosa, com requintes de execução, sendo que a concessão da medida estaria expondo as crianças a risco não tolerado pelo ordenamento jurídico.

Por todo o exposto, afim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, com lastro no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso II e do art. 312, todos do Código de Processo Penal, indefiro o pedido da Defesa e CONVERTO a prisão em flagrante da indiciada Tayara dos Santos Matozo, em prisão preventiva,
e DECRETO a prisão preventiva de Edson Francisco Leite. (...)”.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, a Magistrada pronunciou o paciente e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Ante o exposto, com esteio no conteúdo normativo do art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o réu EDSON FRANCISCO LEITE como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 148, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A propósito, de outro lado, passo a analisar a viabilidade de o requerido aguardar em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri [art. 413, § 3.º do Código de Processo Penal] bem como em atendimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e passo a revisar a necessidade da mantença da prisão.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade.
A uma

porque a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado com o propósito de salvaguardar a ordem pública,
dado a gravidade concreta da ação criminosa
, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas
porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade. (...)”

Na hipótese,
verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente, principalmente, para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito e reiteração criminosa.

Segundo consta, o paciente é acusado da prática de delitos gravíssimos, homicídio qualificado tentado e consumado, sendo que as vítimas foram abordadas
“
por três homens armados, que os amarram, vendaram e amordaçaram, levando-os para uma residência, onde foram torturados, sendo questionados a todo momento quanto ao fato de serem ou não membros da facção criminosa PCC. No dia seguinte, as vítimas foram levadas até o Salto Magessi, onde foram colocados de joelhos em uma pedra. Em seguida levaram até próximo a margem do rio, oportunidade em que ele foi alvejado por dois tiros, caindo na correnteza.”.

Ademais, consoante noticiado pelo Juízo
a quo
, o paciente possui outros registros criminais.

Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no
modus operandi
com que o crime fora praticado.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022